Tribunal: TJDFT
Processo: 0025005-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. RETOMADA CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DESNECESSÁRIA. CONTRADITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. 3 ANOS. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO CPC 2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra a r. sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, decretou a extinção do feito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, fazendo-se necessária apenas a intimação para oportunizar o exercício do contraditório.
3. Consoante Enunciado n. 150 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação, que, no caso de execução de título de crédito, deve observar o prazo de 3 (três) anos, na forma do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente não é suficiente a mera fluência do lapso temporal, sendo igualmente necessária a demonstração da desídia por parte do exequente na promoção dos atos que objetivem a satisfação do crédito.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.